Tribunal: TJES
Processo: 0029815-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029815-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURA TEODORA BARROS

APELADO: IVANI DAS NEVES BIVAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR EMPREGADO FALECIDO. DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE JUDICIALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA LIBERAÇÃO NO JUÍZO SUCESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Laura Teodora Barros Bivar contra sentença que, em pedido de alvará judicial fundado na Lei nº 6.858/1980, autorizou o levantamento de resíduo de benefício previdenciário, saldo de FGTS e saldos bancários deixados por seu falecido cônjuge, Ivani Das Neves Bivar, mas indeferiu a expedição de alvará para levantamento do saldo existente na conta Banestes nº 0160233-9, por entender que o valor estaria vinculado a obrigação específica e deveria ser requerido no juízo competente. A apelante alegou erro de fato na classificação do depósito como judicial, sustentando que o valor decorreu de consignação extrajudicial realizada pela ex-empregadora do falecido, Viação Alvorada Ltda., referente a verbas rescisórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o saldo existente na conta Banestes nº 0160233-9 pode ser liberado diretamente nos autos do alvará judicial sucessório ou se a interessada deve requerer a liberação perante o juízo trabalhista no qual o crédito foi discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.858/1980 institui mecanismo simplificado para pagamento de valores devidos a empregados falecidos, bem como de montantes relativos a FGTS e PIS/PASEP não recebidos em vida, com prioridade aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a finalidade desburocratizante da Lei nº 6.858/1980, voltada a permitir acesso célere a valores não recebidos em vida pelo titular, mediante critério objetivo relacionado à condição de dependente habilitado perante a Previdência Social e, no caso de saldos bancários, à inexistência de outros bens sujeitos a inventário, observado o limite legal.

A documentação demonstra que o depósito na conta Banestes nº 0160233-9 teve origem em consignação extrajudicial realizada pela Viação Alvorada Ltda., em 18/08/2017, em favor de Ivani Das Neves Bivar, no valor originário de R$ 1.905,77.

Os documentos juntados pela própria apelante demonstram que a mesma verba foi posteriormente submetida à Justiça do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000020-56.2018.5.17.0003, ajuizada pelo espólio de Ivani Das Neves Bivar contra Viação Alvorada Ltda.

A sentença trabalhista reconheceu o depósito em consignação perante o Banestes e determinou a liberação do respectivo saldo em favor da reclamante, mediante expedição de ofício à instituição financeira, havendo, posteriormente, homologação de acordo envolvendo créditos decorrentes do mesmo contrato de trabalho.

A expedição de novo alvará pelo juízo sucessório poderia gerar risco de duplicidade, contradição entre decisões judiciais e interferência indevida em matéria submetida à Justiça do Trabalho, razão pela qual eventual providência para liberação, renovação, cumprimento ou esclarecimento sobre a subsistência do saldo deve ser requerida no juízo trabalhista competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo sucessório não deve expedir alvará para levantamento direto de valor que, embora originado de consignação extrajudicial, foi posteriormente discutido e objeto de comando específico na Justiça do Trabalho. 2. A legitimidade do dependente habilitado perante a Previdência Social não afasta a necessidade de postular a liberação do crédito perante o juízo que apreciou a obrigação trabalhista. 3. A solução de entraves operacionais relativos ao cumprimento de ordem de liberação de verba trabalhista compete ao juízo trabalhista que proferiu a decisão ou homologou acordo sobre o crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Laura Teodora Barros Bivar
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, nos autos do pedido de alvará judicial, ajuizado com fundamento na Lei nº 6.858/80, objetivando o levantamento de valores deixados por seu falecido cônjuge,
Ivani Das Neves Bivar
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para autorizar a expedição de alvará em favor da requerente quanto: (a) ao resíduo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nº 121.504.195-8, junto ao INSS; (b) ao saldo existente na conta de FGTS vinculada ao PIS nº 10529300106, junto à Caixa Econômica Federal; e (c) aos saldos integrais da conta corrente nº 24.706.095 e da conta poupança nº 26.858.258, mantidas junto ao Banestes. Por outro lado, indeferiu a expedição de alvará para levantamento do saldo existente na conta Banestes nº 0160233-9, ao fundamento de que se trataria de depósito judicial vinculado a obrigação específica, cuja liberação deveria ser requerida perante o juízo competente do processo correlato.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de fato ao classificar o depósito como judicial. Alega que o valor existente na conta nº 0160233-9, agência 0115, do Banestes, decorre de consignação extrajudicial realizada pela ex-empregadora do falecido, Viação Alvorada Ltda., em 18/08/2017, referente a verbas rescisórias devidas em razão do falecimento do empregado. Afirma ser a única dependente habilitada perante a Previdência Social e a única herdeira, razão pela qual faria jus ao levantamento da quantia, nos termos da Lei nº 6.858/80.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é delimitada: saber se o saldo existente na conta Banestes nº 0160233-9 pode ser liberado diretamente nestes autos de alvará judicial ou se a interessada deve formular o pedido perante o juízo no qual o referido crédito foi judicialmente discutido.

De início, convém registrar que a legitimidade da apelante para o levantamento dos valores deixados pelo falecido, em tese, não é controvertida. O INSS informou nos autos a existência de resíduo de benefício previdenciário e consignou que a pensão por morte nº 162.044.285-7 foi implantada em favor de Laura Teodora Barros Bivar, na condição de cônjuge dependente de Ivani Das Neves Bivar.

Também não se ignora que a Lei nº 6.858/80 estabelece mecanismo simplificado para pagamento de valores devidos por empregadores a empregados falecidos, bem como de montantes relativos a FGTS e PIS/PASEP não recebidos em vida, assegurando prioridade aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida lei possui finalidade desburocratizante, voltada a permitir o acesso célere a valores não recebidos em vida pelo titular, mediante critério objetivo relacionado à condição de dependente habilitado perante a Previdência Social e, quando se tratar de saldos bancários, à inexistência de outros bens sujeitos a inventário, observado o limite legal. (REsp nº 1.085.140/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/06/2011; REsp nº 2.123.662/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 26/06/2025).

Todavia,
a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante, que impede o provimento do recurso
.

Com efeito, assiste razão parcial à apelante quando afirma que o depósito existente na conta Banestes nº 0160233-9 não se originou, inicialmente, de ordem judicial. A documentação acostada demonstra que a Viação Alvorada Ltda. realizou, em 18/08/2017, depósito em consignação em pagamento, no valor originário de R$ 1.905,77, em favor de
Ivani Das Neves Bivar
, junto ao Banestes, conta nº 0160233-9, agência 0115.

O próprio Banestes, ao responder ao ofício expedido nestes autos, informou tratar-se de conta referente a “depósito em consignação” do de cujus, encaminhando extrato da conta nº 0160233-9. É certo que o extrato bancário foi identificado administrativamente como “extrato de depósito judicial”, mas o documento de origem aponta para consignação extrajudicial realizada pela ex-empregadora.

Entretanto, essa circunstância, por si só, não autoriza a liberação do valor nestes autos. Isso porque os documentos juntados pela própria apelante demonstram que a mesma verba foi posteriormente submetida à apreciação da Justiça do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000020-56.2018.5.17.0003, ajuizada pelo espólio de
Ivani Das Neves Bivar
, representado por
Laura Teodora Barros Bivar
, em face de VIAÇÃO ALVORADA LTDA.

Naqueles autos, a Justiça do Trabalho examinou expressamente a relação de emprego mantida entre o falecido e a Viação Alvorada Ltda., bem como as verbas decorrentes do contrato de trabalho. A
sentença trabalhista, cuja cópia foi juntada no Id. 18696270, reconheceu a existência do depósito em consignação realizado perante o Banestes
e determinou a liberação do respectivo saldo em favor da reclamante, mediante expedição de ofício à instituição financeira.

O depósito referido na sentença trabalhista corresponde ao mesmo numerário ora pretendido pela apelante, pois a notificação Banestes juntada no Id. 18696268 indica a realização de “Depósito de Consignação em Pagamento”, em 18/08/2017, na conta nº 0160233-9, agência 0115
, tendo como depositante a Viação Alvorada Ltda. e como favorecido Ivani das Neves Bivar.

Além disso, após a tramitação da reclamação trabalhista,
foi homologado acordo em audiência realizada em 02/09/2019, no valor de R$ 28.000,00 líquidos ao espólio, em 14 parcelas de R$ 2.000,00,
com previsão de quitação geral quanto ao objeto do pedido e ao extinto contrato de trabalho, após o integral cumprimento da avença.

Esse conjunto documental altera substancialmente a premissa recursal. Ainda que o depósito tenha nascido de consignação extrajudicial, não se pode afirmar que inexista qualquer vinculação judicial relevante.
Ao contrário, os autos demonstram que o valor foi expressamente discutido na reclamação trabalhista
, na qual houve comando judicial específico para sua liberação e, posteriormente, composição homologada envolvendo créditos decorrentes do mesmo contrato de trabalho.

Nessa perspectiva,
a expedição de novo alvará pelo juízo sucessório, sem prévia verificação do que ocorreu no processo trabalhista e sem atuação do juízo que apreciou a obrigação trabalhista, poderia gerar risco de duplicidade, de contradição entre decisões judiciais e de interferência indevida em matéria submetida à Justiça especializada.

Não se trata, portanto, de negar a legitimidade da apelante como dependente previdenciária, nem de afastar a natureza alimentar da verba.
O óbice está na inadequação da liberação direta, nestes autos de alvará judicial, de valor que já foi objeto de decisão proferida em reclamação trabalhista e posteriormente alcançado por acordo homologado naquele juízo
.

A eventual dificuldade operacional para cumprimento do comando trabalhista — inclusive se decorrente de ausência de convênio, necessidade de ofício físico, alvará específico ou qualquer outro entrave perante o Banestes —
deve ser solucionada nos próprios autos da reclamação trabalhista, perante o juízo competente
, ao qual caberá esclarecer se o valor permanece disponível, se já foi abrangido pelo acordo homologado, se houve cumprimento do ofício determinado na sentença ou se ainda subsiste saldo passível de levantamento.

A solução adotada na sentença, portanto, deve ser mantida, ainda que com o ajuste de fundamentação ora explicitado: o depósito não se mostra originariamente judicial, mas foi posteriormente judicializado e submetido à cognição da Justiça do Trabalho,
circunstância suficiente para afastar a possibilidade de expedição de alvará, neste procedimento sucessório, para levantamento direto da conta Banestes nº 0160233-9.

Registre-se, por fim, que a manutenção da sentença não impede a interessada de formular, perante o juízo trabalhista competente, pedido de renovação, cumprimento ou adequação do comando de liberação anteriormente proferido, bem como de esclarecimento sobre a subsistência do saldo, especialmente diante do acordo posteriormente homologado.

Diante de todo o exposto, c
onheço do recurso de apelação
e a ele
nego provimento
, mantendo a sentença no ponto em que indeferiu a expedição de alvará para levantamento do saldo existente na conta Banestes nº 0160233-9, ressalvado à interessada o direito de postular, perante o juízo trabalhista competente, as providências necessárias à liberação ou ao esclarecimento da subsistência do referido valor.

Sem majoração de honorários recursais, diante da natureza do procedimento de jurisdição voluntária, da ausência de parte adversa constituída e da inexistência de condenação honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)